Tribunal: TJPA
Processo: 0823777-52.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823777-52.2021.8.14.0301

APELANTE: JANE SOUSA DA COSTA, MANOEL FLAVIO SOUSA DA COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0823777-52.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

AGRAVADA: JANE SOUSA DA COSTA, REPRESENTADA POR MANOEL FLÁVIO SOUSA DA COSTA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL DA BENEFICIÁRIA ATÉ O 50º DIA DE INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL CONSIDERADA ILÍCITA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática proferida em sede de apelação cível, que reformou sentença de improcedência, determinando o restabelecimento do plano de saúde da autora, bem como a condenação da ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A operadora sustenta, em síntese, a regularidade da notificação da beneficiária acerca do inadimplemento contratual e a licitude da rescisão do plano, além da inexistência de dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral do plano de saúde pela operadora observou os requisitos legais; (ii) estabelecer se a conduta da ré configurou dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O relator reconhece a legitimidade da decisão monocrática, com base na jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133 do Regimento Interno do Tribunal, não havendo prejuízo à parte agravante, pois o mérito do recurso foi reexaminado pelo colegiado.

4.

A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde por inadimplemento somente é válida se observada a dupla exigência legal: inadimplência superior a 60 dias no período de 12 meses e notificação do consumidor até o 50º dia de atraso (Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II).

5.

No caso, a notificação da autora ocorreu somente após o prazo legal, o que torna ilícita a rescisão contratual.

6.

A autora é portadora de doença mental e integrante do grupo de risco da COVID-19, tendo tido seu plano cancelado de forma indevida justamente quando necessitava de atendimento hospitalar urgente, o que ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

7.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização revela-se proporcional, razoável e conforme os parâmetros jurisprudenciais, não ensejando revisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A rescisão unilateral de plano de saúde por inadimplência é ilícita se não houver comprovação de notificação pessoal do beneficiário até o 50º dia de atraso, conforme exige o art. 13, II, da Lei nº 9.656/1998.

2.

A falha da operadora de plano de saúde em notificar adequadamente o consumidor, culminando na suspensão indevida de cobertura durante período crítico de saúde, configura violação aos direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.656/1998, art. 13, parágrafo único, II; CF/1988, art. 5º, X; CPC/2015, art. 373, I e II; CPC/2015, art. 932, IV; Regimento Interno do Tribunal, art. 133.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RJ, APL nº 00003527020218190210, Rel. Des. João Batista Damasceno, j. 04.05.2023.
TJ-MG, AC nº 10000211489307001, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos, j. 16.12.2021.
TJ-DF, AC nº 0733051-88.2020.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 15.07.2021.
STJ, Súmula 608.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0823777-52.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

AGRAVADA: JANE SOUSA DA COSTA, REPRESENTADA POR MANOEL FLÁVIO SOUSA DA COSTA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão monocrática que, em sede de apelação cível, reformou a sentença de improcedência e determinou o restabelecimento do plano de saúde da autora, além de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que houve regular notificação da beneficiária quanto ao inadimplemento contratual, por meio de aviso de recebimento (AR) e registros do sistema interno, sendo lícito o cancelamento unilateral do plano de saúde, o que afastaria qualquer dever de indenizar.

Alega, ainda, que a situação vivenciada pela autora não ultrapassa a esfera dos meros aborrecimentos, inexistindo, portanto, danos morais indenizáveis.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0823777-52.2021.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
(ADVOGADO DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE)

AGRAVADA: JANE SOUSA DA COSTA, REPRESENTADA POR MANOEL FLÁVIO SOUSA DA COSTA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço
do recurso, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se a decisão monocrática, ao dar provimento à apelação da autora para restabelecer seu plano de saúde e fixar indenização por danos morais, deixou de apreciar elementos probatórios relevantes que justificariam a rescisão contratual promovida pela operadora.

De início, reproduzo fragmento do ato judicial questionado, adotando-o como razão de decidir:

“Trata-se os autos de APELAÇÃO CÍVEL, interposta por JANE SOUSA DA COSTA, representada por MANOEL FLAVIO SOUSA DA COSTA, em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que – nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela em Caráter de Urgência (Restauração de Plano de Saúde), ajuizada em desfavor de UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO – julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora na inicial e condeno-a ao pagamento dos ônus sucumbenciais, relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que ora arbitro, com fundamento, no art. 85, § 2º, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Deve a parte sucumbente recolher as custas processuais, se houver, devendo a Secretaria comunicar à Fazenda Pública, se for o caso, o não recolhimento no prazo legal para fins de inscrição em dívida ativa, consoante o art. 46, caput, da Lei Estadual n. 9.217/2021 e legislação correlata”.

Em suas razões recursais, a recorrente alega, em linhas gerais, como razão para reforma da sentença, que:

“A parte apelante figura como autora em AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA (RESTAURAÇÃO DE PLANO DE SAÚDE), promovida em desfavor do apelado, tendo submetido à apreciação judicial que onde figurava como usuária do plano de saúde fornecido por este, como dependente, na qualidade de irmã e curatelada do seu irmão, usuário titular, desde 08 de agosto de 2012. Aduziu que pagava suas mensalidades em dia, consoante ao contrato que foi anexado, na modalidade enfermaria, ambulatorial e hospitalar com obstetrícia e que no dia 04 de abril de 2021, testou positivo para o vírus SARS-COV-2, COVID-19 e, por ser do grupo de risco, necessitou utilizar o plano para receber atendimento hospitalar com urgência, porém, teve seu atendimento negado, sob a justificativa de que o plano fora cancelado. Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela pretendida, para determinar que a apelada procedesse à imediata autorização para a sua reintegração ao plano de saúde em benefício do mesmo, bem como o envio de boletos para serem pagos as parcelas vencidas e vincendas, sob pena de multa. No mérito, requereu a confirmação da tutela de urgência e indenização por dano moral. Na sentença de primeiro grau o magistrado julgou improcedente a ação: (...) A lei federal 9.656/98, que dispôs sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabeleceu, no artigo 13, parágrafo único, inciso II, a vedação da suspensão ou rescisão unilateral do contrato dos planos e seguros de saúde contratados unilateralmente sem que o consumidor seja previamente notificado: Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência. É pacífico o entendimento de que, para que haja a rescisão do plano, o consumidor deve ser notificado até o 59 (quinquagésimo nono) dia do atraso e, caso não haja a notificação prévia, este cancelamento é ilegal. Diversamente do que fora afirmado pelo juízo de primeiro grau para fundamentar a decisão, que a parte autora mesmo após devidamente notificada sobre o inadimplemento não providenciou a regularização das parcelas inadimplidas junto a parte ré, não é o que se verifica, uma vez que não se operou a notificação pessoal do titular do plano, contrariando a farta jurisprudência nacional: (...) Ademais, o cancelamento do contrato deve ser o derradeiro recurso da operadora de plano, que como fornecedor de serviços, ante o inadimplemento do consumidor de uma pequena parcela do valor devido, poderá valer-se das penalidades contratuais de natureza indenizatória e pecuniária, sendo-lhe vedado, no entanto, rescindir o contrato unilateralmente, tendo em vista a essencialidade do serviço prestado, principalmente diante do quadro de saúde que o autor apresenta. Resta incontroversa a irregularidade da notificação no inadimplemento tornando ilegal o cancelamento unilateral realizado pela Ré, sendo o reestabelecimento do plano a medida que se impõe O apelado anexou aos autos dois tipos de prova: comprovante de AR no qual comprova que não operou a notificação pessoal da parte apelante e prints de telas do seu sistema – provas unilateralmente produzidas e que, portanto, não podem ser consideradas. Cumpre argumentar que, nos termos do art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto aos fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. E ainda, nas ações declaratórias negativas, como na presente, incumbe ao réu fazer prova do fato constitutivo do direito, ou seja, de que houve a inadimplência do consumidor apto a ensejar o cancelamento do plano combatido. As impressões de tela de computador e tabelas de supostos débitos produzidos pela empresa configuram prova unilateral, o que é refutado pela legislação processual civil”.

Desse modo, postula o conhecimento e provimento do recurso, com o fito de que:

“a) O deferimento do EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (art. 1012, §3º, II CPC) diante da probabilidade do provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação; b) O provimento da presente APELAÇÃO para que seja reformada a sentença, devendo ser julgados procedentes todos os pedidos da parte autora; c) Que o apelado seja intimado para apresentar as contrarrazões no prazo de 15 (dias), a contar da data do recebimento da intimação. d) A condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios equivalentes a 20% sobre o valor atualizado da causa arbitrado em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará, instituído pela Lei n° 6.717/05 e regulamentada pelo decreto n°. 2.275/2006, que deverão ser depositados na conta n°. 182900-9, agência 015, do BANPARÁ - Banco do Estado do Pará S.A”

Certificada a não apresentação da contrarrazões no prazo legal.

Por último, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório do necessário.

Passo a decidir monocraticamente, nos termos do art. 133 do Regimento Interno deste e. Tribunal.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação Cível.

Conforme reportado, a hipótese em foco se trata de cancelamento do plano de saúde da requerente, sem ter sido notificada, postulando o restabelecimento e indenização por danos morais, o que foi julgado improcedente, versando o presente apelo sobre a irresignação da parte autora com o decisum.

De início, cabe observar que a relação jurídica em questão é regida pelo direito consumerista, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, que prevê a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Nessa linha, a Lei n° 9656/98 (Lei dos Planos de Saúde) estabelece quais são os critérios para o cancelamento dos planos de saúde contratados a partir de 1999, vale dizer, o cancelamento só pode se dar em caso de fraude do consumidor ou pela falta de pagamento, sendo que, nesse último caso, o atraso deve corresponder a mais de 60 dias, consecutivos ou não, ao longo de doze meses de vigência do contrato e ser o consumidor notificado pessoalmente até o 50º dia do atraso (art. 13, II, Lei 9.656/98).

No caso, constato que a autora/apelante não foi regularmente notificada, na forma do Art. 13, II da Lei 9656/98 para adimplir as parcelas de outubro e novembro de 2020, porquanto, conforme afirmado pelo próprio plano de saúde ré em sua contestação, a notificação somente foi efetivada no dia 02.02.2021, ou seja, após o prazo de 50 dias previstos no mencionado dispositivo.

Logo, diante da ausência de prévia notificação da cliente, acerca da inadimplência contratual é ilícita a conduta da Apelante em rescindir unilateralmente a relação contratual e, em consequência, deve ser acolhido o pedido para reativar o plano de saúde da autora, com o envio de boletos para serem pagos as parcelas vencidas e vincendas. De mais a mais, entendo assistir razão, de igual modo, ao pleito de danos morais, valendo recordar, no ponto, que, quando se debate a mencionada espécie de dano, deve se tratar do que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio, mas se constituindo em lesão que integra os direitos da personalidade, tal qual a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem ou o nome, consoante previsão constitucional do art. 5º, X da Carta Magna, o que vem acarretar ao lesado dor, sofrimento, tristeza, humilhação. Na hipótese, restou incontroverso o dever de indenizar, na medida em que a autora – portadora de doença mental, do grupo de risco da COVID-19 - teve seu plano de saúde cancelado, indevidamente, ficando privada de usar dos serviços de saúde necessários, tendo sido, inclusive, negado seu tratamento hospitalar quando testou, durante a pandemia, positivo para o vírus SARS-COV-2, o que ultrapassa o mero aborrecimento e dissabores, cuidando-se de consequências lesivas que merecem ser minimizadas por meio do pagamento da respectiva indenização. Sobre a questão Humberto Theodoro Junior: “(...) são danos morais os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana ('o da intimidade e da consideração pessoal'), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração pessoal). Derivam, portanto, de 'práticas atentatórias à personalidade humana' (STJ, 3ª T., voto do Relator EDUARDO RIBEIRO, no REsp 4.236 (...). Traduzem-se em 'um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida' (STF, RE 69.754/SP, RT 485/230) capaz de gerar 'alterações psíquicas' ou 'prejuízo à parte social ou afetiva do patrimônio moral' do ofendido (STF, RE 116.381/RJ)”. Sobre o quantum, tenho que vários elementos devem ser sopesados, como a condição pessoal e social da vítima, a intensidade do seu sofrimento, a capacidade econômica do ofensor, a gravidade da ofensa, entre outros, conforme preleciona Carlos Roberto Gonçalves: “Para se estipular o valor do dano moral devem ser consideradas as condições pessoais dos envolvidos, evitando-se que sejam desbordados os limites dos bons princípios e da igualdade que regem as relações de direito, para que não importe em um prêmio indevido ao ofendido, indo muito além da recompensa ao desconforto, ao desagrado, aos efeitos do gravame suportado”. (Direito Civil Brasileiro: Responsabilidade civil. IV vol. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 385-386). Nesta seara, entendo que o valor de R$ 5.000,00 - a ser corrigido monetariamente a partir deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação - revela-se escorreito e adequado, sobretudo considerando se encontrar dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, sem configurar enriquecimento sem causa da parte. Reforçando o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. GEAP. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE EM RAZÃO DE ALEGADA INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA BENEFICIÁRIA QUANTO AO CANCELAMENTO DO PLANO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A NULIDADE DO CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE, CONDENAR A RÉ A PROCEDER A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE R$ 436,28 E AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE RÉ. 1. Código de Defesa do Consumidor que não é aplicado aos contratos de plano de saúde administrados por entidade de autogestão. Observância da súmula 608 do STJ. 2. Autora que comprovou que sofreu os descontos em seu contracheque referente ao valor do plano de saúde, cumprindo o disposto no art. 373, inciso I, do CPC. 3. Necessidade de notificação prévia do beneficiário para cancelamento do plano, com base no inadimplemento, que deve observar o disposto do art. 13, parágrafo único da Lei nº 9.656/98. 4. Notificação que foi encaminhada para autora passado o prazo previsto em lei e sequer foi recebida (AR - endereço insuficiente). 5. Cancelamento unilateral da operadora do plano de saúde. 6. Autora descobriu que seu plano foi cancelado no ato na marcação de consulta. 7. Dano moral configurado. Quantum fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.. Aplicação da Súmula 343 do TJRJ. 8. Honorários advocatícios majorados em sede recursal. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-RJ - APL: 00003527020218190210 202300123734, Relator: Des(a). JOÃO BATISTA DAMASCENO, Data de Julgamento: 04/05/2023, DECIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA, Data de Publicação: 10/05/2023) ------------------------------------------------------------------------------------- “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE - RELAÇÃO DE CONSUMO - RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - ATRASO DE PAGAMENTO DE MENSALIDADE - NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO USUÁRIO - REQUISITO NÃO CUMPRIDO - CANCELAMENTO ILEGAL DO PLANO - DANO MORAL - CONFIGURADO. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde pela operadora, em razão do não pagamento de mensalidade, deve ser precedida de notificação ao consumidor até o quinquagésimo dia de inadimplência, a teor do que prescreve o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98. Ocorrendo rescisão do contrato, devido ao inadimplemento do consumidor, sem a regular notificação, cabível indenização por danos morais, diante da ilicitude da conduta adotada pela operadora do plano de saúde”. (TJ-MG - AC: 10000211489307001 MG, Relator: José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 16/12/2021, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/01/2022).

-----------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA AO BENEFICIÁRIO. COMUNICAÇÃO VIA POSTAL COM AVISO DE RECEBIMENTO OU ENTREGUE PESSOALMENTE AO BENEFICIÁRIO. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE CONTRATADO. APELO NÃO PROVIDO. 1. O art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98, permite a rescisão unilateral de contrato de seguro de saúde por falta de pagamento, mas exige a observância de dois (02) requisitos cumulativos: inadimplemento por prazo superior a sessenta (60) dias e a comunicação da falta de pagamento ao segurado até o quinquagésimo (50º) dia do vencimento da obrigação. 2. Segundo Enunciado de Súmula Normativa nº 28, da ANS, a notificação deve ser feita por via postal com aviso de recebimento ou deve ser entregue pessoalmente, através de prepostos da operadora, ao beneficiário. No caso, a notificação via e-mail não é suficiente para a notificação do usuário. 3. Não sendo realizada de forma adequada a notificação prévia do beneficiário, é inviável a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde em discussão, devendo ser mantida a sentença que determinou o restabelecimento do plano contratado. 4. Apelo não provido”. (TJ-DF 07330518820208070001 DF 0733051-88.2020.8.07.0001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 30/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Por fim, faz-se necessário inverter o ônus sucumbencial, condenado a parte apelada ao pagamento das custas, bem como, dos honorários advocatícios sucumbenciais, o qual arbitro em 12% sobre o valor da condenação. Ante todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para: a) determinar a reativação do plano de saúde da autora, com o envio de boletos para serem pagos referente às parcelas vencidas e vincendas; b) condenar a parte apelada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00, a ser corrigido monetariamente a partir deste julgamento (Súmula 362 do STJ) e com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação; c) inverter o ônus sucumbencial, condenado a parte apelada ao pagamento das custas, bem como, dos honorários advocatícios sucumbenciais, o qual arbitro em 12% sobre o valor da condenação”.

Pois bem.

A prolação da decisão monocrática se mostra legítima, porquanto o tema em exame encontra-se consolidado na jurisprudência pátria, nos termos do art. 932, IV, do CPC e art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, autorizando o relator a decidir singularmente quando a matéria estiver pacificada.

Ademais, inexiste qualquer prejuízo à parte agravante, uma vez que todas as alegações deduzidas no recurso estão sendo reexaminadas neste momento processual pelo Órgão colegiado, em estrito atendimento ao princípio da colegialidade e da ampla defesa.

No caso, constato que a agravada não foi notificada pessoalmente dentro do prazo legal (até o 50º dia de inadimplência), conforme exige o art. 13, II, da Lei nº 9.656/1998. A própria ré/agravante reconheceu que a notificação somente foi expedida em 02/02/2021, ou seja, após o prazo estabelecido.

Logo,
a rescisão unilateral do contrato mostra-se ilícita.

Acrescento que as provas apresentadas pela agravante (
prints
de sistema interno e AR sem comprovação de ciência pessoal) não são suficientes para afastar o direito da autora, por configurarem meios unilaterais e precários de comprovação.

Quanto ao dano moral, restou evidente a gravidade da conduta: a agravada, portadora de doença mental e integrante do grupo de risco da COVID-19, teve seu plano cancelado indevidamente e, em momento crítico, viu-se impedida de acessar os serviços de saúde, o que ultrapassa meros dissabores.

A indenização de R$ 5.000,00 mostra-se adequada, em conformidade com a jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, a decisão monocrática deve ser mantida integralmente.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/11/2025